Tribunal: STF
Processo: AI 322559
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
 TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
 ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na instância de
origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nem o da
 que negou seguimento
ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o julgado examinou exclusivamente questões
 infraconstitucionais, o que
inviabiliza o Recurso Extraordinário (art. 102, III, da C.F.).
3.      Ademais, como salientado na decisão agravada, pacífica a
 jurisprudência do S.T.F., no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à
 Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
 infraconstitucionais, inclusive a
de ordem processual sobre pressupostos de admissibilidade de recurso
 no âmbito trabalhista.
4.      Agravo improvido.